Tribunal: TJPA
Processo: 0003685-06.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003685-06.2018.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO
(id. 17718544)

contra o acórdão lançado no id. 17311137, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE AOS ATOS DO PAD. PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O apelante opôs embargos de declaração (id. 17718542), alegando, em suma, ter havido contradição em relação ao dispositivo da lei e em relação à atuação do defensor dativo, ao qual imputa desídia processual.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão de id. 17952564.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em contradição em relação a dispositivo de lei.

Sustenta que, conforme o § 2º do art. 164 da Lei Federal 8.112/1990,

a designação de defensor dativo deve ocorrer apenas em relação ao indiciado revel, o que não se coaduna com a situação do embargante, que não foi revel, mas sim impedido de participar das oitivas das testemunhas.

Observa-se que a alegação de ter sido impedido da participação das oitivas das testemunhas se revela em indevida inovação recursal, pois não consta dos termos da apelação, que se cingiu a alegar a ineficácia da defesa técnica.

Tal ineficácia da defesa foi devidamente afastada, conforme trecho da decisão embargada a seguir transcrito:

O defensor dativo, de outra banda, conforme antes mencionado, preenchia os requisitos legais para desempenhar a função, já que ocupava cargo efetivo superior ao do então indiciado, possuindo, por ocupar o posto de major, escolaridade superior ao do recorrente, tendo, por outro lado, praticado os atos que lhe cabia, posto que apresentou defesa prévia, esteve presente nas audiências de inquirição de testemunhas, havendo, inclusive, formulado perguntas e apresentado alegações finais.

Dessa maneira, não resta demonstrado nos autos que o defensor dativo designado para promover a defesa do apelante tenha tido uma atuação meramente formal, inócua, ineficiente e sem comprometimento com o mister que lhe foi atribuído.

Ademais, é cediço que o dever da Comissão Processante do PAD é oportunizar à defesa a participação na produção de provas. Caso o acusado tenha sido regularmente intimado da realização dos depoimentos, mas preferiu não participar deles, não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à desídia processual, alega que o embargante que a Comissão Processante constrangeu o recorrente na presença de seu defensor, o qual, de maneira inerte, abstendo-se de formular questionamentos, evidenciou não efetuar uma defesa substancial, mas apenas uma representação formal, sem qualquer intenção de atuar na defesa técnica do acusado.

Para sustentar tal alegação, relatou que o Presidente da Comissão alertou o recorrente de que "embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado como prejuízo para sua defesa", conforme evidenciado no excerto extraído do documento identificado como id. 10608713.

Assim, teria sido violado o seu direito ao silêncio.

Neste ponto, também há indevida inovação recursal, pois não consta essa alegação dos termos da apelação, sendo vedada essa prática mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, conforme pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Sobre as condutas alegadas, em sede de apelação, que configurariam a desídia da defesa técnica, tais alegações foram devidamente afastadas pela decisão ora vergastada.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024